Tribunal: TCU
Processo: 012.673/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil. Atos de alteração de pensões instituídas por Norival Quintanilha Rosa, Severino Floriano da Silva e Ana Maria de Carvalho, da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de alteração de concessões de pensões civis instituídas por Norival Quintanilha Rosa, Severino Floriano da Silva e Ana Maria de Carvalho, ex-servidores vinculados à Câmara dos Deputados; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil instituídos por Ana Maria de Carvalho (30073502-05-2015-000026-9, peça 2) e Severino Floriano da Silva (30073502-05-2015-000024-2, peça 4); 9.2. determinar a remessa dos autos à Sefip para o reexame do ato de alteração da pensão instituída por Norival Quintanilha Rosa (30073502-05-2013-000046-8, peça 3), à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, em virtude de ter o referido sido disponibilizado ao TCU há mais de cinco anos; 9.3. dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados e aos interessados.